Tribunal: TJDFT
Processo: 0708657-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0708657-49.2022.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: LUCIO REIS PINTO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por LÚCIO REIS PINTO e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra o v. acórdão exarado sob o ID 36560262, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelos embargantes, para que fosse rejeitada a impugnação ofertada pelo Distrito Federal e determinada a remessa dos autos à Contadoria Judicial a fim de reformular os cálculos do montante devido, mediante aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, a partir de 30/06/2009. Os embargantes opuseram embargos de declaração (ID 36973790) sob o fundamento de que há várias omissões no v. acórdão. Da análise dos embargos de declaração opostos, observa-se que os embargantes pretendem agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação dos embargados, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 18 de julho de 2022 às 08:34:48. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora